Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271.
2. Recurso conhecido e não provido.